Tribunal: STF
Processo: Rcl 52207
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF.



    1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF).



    2. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ocorrer, se for o caso, no Tribunal prolator da decisão.



    3. Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.